Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por M.D.C.L.J. contra sentença (Id 34218469) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor de C.D.C.E.A.P. LTDA., julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi declarada suspensa em razão da gratuidade de justiça. Na origem, o autor/apelante narrou ser dependente químico, tendo um histórico de diversas internações para tratar a sua dependência. Disse que no dia 11/4/2017, quando se encontrava em situação de rua, apresentando episódios de paranoia e alucinação, sua genitora, J.A.L., solicitou à clínica requerida/apelada que realizasse sua remoção para tratamento médico. Afirmou que, por culpa da clínica sofreu fratura no cotovelo direito ao ser removido. Disse ter sido necessária internação e intervenção cirúrgica imediata. Detalhou que tal fato causou danos a sua integridade física, além de limitação de movimentos, mesmo após a realização de tratamentos. Brada que, em razão das limitações físicas decorrentes da fratura, não pode desenvolver suas atividades cotidianas nem laborativas. Aduz suportar dores físicas, humilhação, chacota e embaraçamento perante si mesmo e perante a sociedade. Requer seja condenada a ré a entregar documentos a si relativos e a pagar: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos; e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de lucros cessantes cumulados com pensão vitalícia. Na sentença vergastada (Id 34218469), a magistrada sentenciante consignou que, não obstante a demanda se encontrar sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus a prova não se opera de forma automática. Asseverou caber ao autor, mormente quanto a sua apontada incapacidade laboral, demonstrar, por relatórios e laudos médicos, ao menos como início de prova, a verossimilhança de suas alegações. Verberou ser incontroverso o fato de o autor ter sofrido a lesão narrada na inicial por ocasião de sua remoção, realizada a pedido de sua mãe. Destacou comprovado que, no dia da remoção, o autor estava em situação de rua, apresentava comportamento violento de forma recorrente, inclusive com tentativa de autoextermínio, além de ter oferecido muita resistência à internação, como reconhecido pela própria genitora, que assinou termo de internação compulsória em razão de o filho estar colocando sua própria vida em risco. Acrescentou haver prova de que a clínica ré seguiu o protocolo padrão para remoção. Certificou que o uso de substâncias sedativas pode não ser recomendadas em todas as hipóteses, não sendo, portanto, uma solução “pronta” para casos de resistência. Assinalou, que há diversos relatórios médicos acostados aos autos que relatam a gravidade do quadro psiquiátrico do autor, atrelado ao uso excessivo de substâncias entorpecentes. Ele tem transtorno afetivo bipolar, apresenta-se em delírios ou alucinações, além de pensamento e discurso desorganizado e crítica prejudicada, segundo a Dra. Elma Garcia (relatório médico acostado à inicial). O Dr. Robson Morais, em relatório datado de 22 de junho de 2020, também apontou que o autor apresenta descompensação do transtorno do humor e da dependência química. Alterna ainda episódios maníacos e depressivos, sendo frequente o misto. Manifesta também paranoia e alucinações auditivas e impera agitação psicomotora e heteroagressividade. O médico aponta que ele já tentou auto-extermínio duas vezes, cortando os pulsos e por enforcamento. Reconheceu ter a clínica prestado o devido atendimento ao autor, reportando informações no prontuário do paciente e o encaminhando ao hospital, onde recebeu o tratamento adequado à lesão que sofrera, a qual decorreu de culpa somente a ele imputável, visto que atravessava surto psicótico e por isso ofereceu grande resistência ao ato de remoção. Afirmou estar caracterizada situação excludente de responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços. Disse que não houve comprovação mínima dos danos materiais alegados, nem a juntada de qualquer fotografia que corroborasse a alegação de dano estético, ou, ainda, de que exercia atividade laborativa. Proclamou comprovado em relatório médico anterior ao acidente que as doenças psiquiátricas afetavam o autor de tal forma que o incapacitavam plena e permanentemente para o trabalho. Arrematou que o indeferimento da perícia requerida teve fundamento idôneo: a ausência de qualquer início de prova a garantir a verossimilhança das alegações do autor, que não acostou aos autos sequer uma fotografia da lesão, ou laudo médico, ou qualquer tipo de prova que seja. Inconformado, recorre o autor. Em razões recursais (Id 34218472), sustenta que a sentença deve ser cassada, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, bem como da oitiva de sua genitora, seja como testemunha, seja como informante do juízo. Finaliza que a magistrada sentenciante não poderia ter negado a produção das provas requeridas para, em ato posterior, fundamentar a sentença de que os fatos “poderiam ter sido provados pela parte autora”. Quanto ao mérito, consignou unicamente: “caso entendam Vossas Excelências que esta sentença não merece a cassação, requer o Apelante que a mesma seja reformada para que seja dado provimento ao recurso condenando a apelada nas indenizações propostas na exordial”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 34218477), a clínica ré pede o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requer seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. Da admissibilidade da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) O apelante se limita a argumentar que a sentença deve ser cassada em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal requerido pelo autor/apelante. Não obstante, quando da especificação do pedido de prova pericial, o autor assim se manifestou na petição de Id 34218416, p.1: “Pleiteia-se a admissão de prova pericial, pois há incapacidade no requerente, pois não consegue desenvolver atividade profissional, tendo em vista a sequela causada pela requerida.” Ocorre que a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos indenizatórios do autor com fundamento na ausência de ilicitude na conduta da clínica requerida, em razão da culpa exclusiva da vítima (autor) que, devido à alteração de estado psíquico pelas patologias que lhe acometem, bem como por estar sob o efeito de drogas, excluiu a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Nessa linha de intelecção, a produção de prova acerca da capacidade de o autor desenvolver atividade laboral não teria o condão de atacar os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos lançados na peça vestibular. Relativamente ao indeferimento da oitiva da genitora do autor, esse se deu pelo impedimento legal previsto no art. 228, V, do CC, como restou consignado na decisão de Id 34218460. A possibilidade de a testemunha impedida ser ouvida como informante do juízo deve ser avaliada exclusivamente pelo julgador, destinatário das provas (art. 371 do CPC). Outrossim, não se pode olvidar que, diante da decisão que indeferiu a produção das provas requeridas (Id 34218460), o apelante se quedou inerte, dando causa à preclusão temporal, conforme certificado na certidão de Id 34218463, razão pela qual não faz jus a rediscutir nesta sede questão já preclusa nos autos. Importa destacar que a afirmação do apelante de que a juíza julgou improcedentes os pedidos do autor porque esse não produziu provas está descontextualizada da fundamentação da magistrada. Com efeito, a sentença vergastada, em reforço argumentativo, consignou que o autor não produziu qualquer prova quanto aos danos alegados. Tal fundamento não exclui ou se contradiz, mas, ao contrário, complementa a ausência de ilicitude da conduta da clínica requerida, porquanto a prova da licitude da conduta não se confunde com a ausência de prova dos danos decorrentes da conduta. Relativamente ao mérito da sentença, o apelante foi lacônico sustentando somente que “caso entendam Vossas Excelências que esta sentença não merece a cassação, requer o Apelante que a mesma seja reformada para que seja dado provimento ao recurso condenando a apelada nas indenizações propostas na exordial”. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a pedir a sua reforma para atender aos pedidos da inicial. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora